Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-95.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005609-95.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO PODER - CPF: 496.667.700-91 (EMBARGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), SEARA ALIMENTOS NORTE LTDA - CNPJ: 36.966.422/0001-63 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA,
contra acórdão que
por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença.

O Embargante defende a preclusão do Embargado quanto a não qualificação da testemunha ou de seus elementos de identificação, mas, sim, da omissão do desejo de ouvi-las a tempo e modo, o que não ocorreu.

Afirma que deveria ter manifestado o desejo de ouvir a testemunha; que, em outros autos, o Embargado forneceu os dados da testemunha e que ele perdeu o prazo dado pelo juízo para fornecimento dos dados da testemunha, prejudicando o preparo.

Ao final requer seja sanada a omissão e contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes, reconhecendo o impedimento de oitiva da testemunha.

Contrarrazões pelo desprovimento e aplicação de multa do artigo 1.026 §2º., do CPC e reconhecimento da litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório.

Malgrado seus argumentos inexiste os vícios apontados.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TESTEMUNHA NÃO INDICADA NO ROL DE TESTEMUNHA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEA NA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO DA OITIVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – QUALIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA CONHECIDA DAS PARTES – CONDRATIDA QUE PODE SER FEITA NO ATO – PROCESSO COMPLEXO – NECESSIDADE DA BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS, PARA OITIVA.

Ainda que a testemunha não tenha sido indicada no rol, no prazo assinalado, trata-se de prova imprescindível para o processo, não há prejuízo a parte adversa, pois, trata-se de testemunha com qualificação conhecida de ambas as partes. Além disso, eventual contradita poderia ser feita na audiência.

Ao Poder Judiciário é atribuído o dever de buscar a verdade real no caso concreto, esclarecer os fatos e chegar a uma justa solução, de acordo com as lições de Humberto Theodoro Júnior quando diz que: “o juiz contemporâneo não é mais um espectador da disputa processual, deve ele penetrar no processo e descobrir dentro dele a justa solução” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Repensando a Prova Civil: Ônus, Pesquisa da Verdade Real, Valoração. Limites à Iniciativa Probatória do Juiz, ID Vídeos, Rio de Janeiro)

Destarte, o acordão reconheceu a imprescindibilidade na oitiva da testemunha não indicada no rol, ausência de prejuízo a parte adversa com a oitiva; que, a eventual contradita (fundamento utilizado pelo magistrado) poderia ser realizada na própria audiência, se fosse o caso; qualificação da testemunha (fundamento utilizado na sentença) é de conhecimento de ambas as partes.

E, ainda, não menos importante é que
“as duas testemunhas inquiridas em audiência eram e ainda são funcionários da Seara Alimentos Norte Ltda., de modo, como se sabe, há certo comprometimento com a empresa, também porque as fotografias, laudos e inspeção, objeto da rescisão, foram elaborados por eles. Também não se pode deixar de anotar que, embora exista o parecer técnico nos autos, com juntada de fotografias, e que, as imagens sem sombra de dúvidas causam impacto, o fato é que foram produzidas de forma unilateral e não consta data da elaboração do laudo, data das fotografias, assinatura de qualquer responsável ou do parceiro (ou indicado). Sem esquecer que na inicial também existem outras fotografias, com aspecto diverso, que indica uma granja mais organizada. Ao que parece, trata-se de pareceres produzidos às pressas, sem qualquer formalidade. E, apesar da testemunha, veterinário-funcionário da apelada, afirmar que foi elaborado por ele, também é verdade que declarou, em resposta a pergunta da advogada do autor (apelante) que: “O parecer técnico foi feito a partir do momento que ficaram sabendo que ele iria entrar na Justiça”, afirmando ainda que o parecer foi feito após a notificação de rescisão, o que faz aflorar um sentimento de incertezas.”
(trecho extraído do acordão).

Também que:
“tratando-se de processo complexo, com inquirição apenas de testemunhas funcionários da apelada, que é empresa de grande porte, aliada a produção de prova unilateral por ela, de modo que, ainda que a testemunha tenha sido apresentada em audiência para inquirição, sem ter sido arrolada no rol, compareceu espontaneamente, não há prejuízo a parte contrária, pois,

conforme dito, sua qualificação é conhecida das partes, eventual contradita pode ser realizada no ato, sendo, portanto, possível (e necessário) ao magistrado ouvir, em busca da verdade real.”.

Portanto, sem razão o embargante.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022